Tribunal: TJDFT
Processo: 0716369-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo. em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. A autora/apelada postulou alimentos em face do genitor no importe de 6 (seis) salários mínimos. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de 4 (quatro) salários mínimos em favor da autora.

3. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados; o requerido pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 50% das despesas da filha, ou seja, de R$ 3.364,35 ou 2,4 salários mínimos, alegando que “ambos os genitores deveriam suportar em igual proporção a obrigação o alimentar para com a filha”.
4. Hipótese em que a sentença deve ser mantida, bem definida a necessidade da alimentanda; o patrimônio do alimentante é significativo, e a fixação de alimentos em valor razoável não compromete sua subsistência, tornando inaplicável a redução pleiteada. Embora a genitora tenha o dever de contribuir igualmente para o sustento da prole, a guarda da filha em sua residência representa um auxílio considerável, muitas vezes superior ao valor da prestação alimentícia.
5. Fixação de verba honorária em ação de alimentos tem seguido entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.806/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022) no sentido de que “(..) os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor da condenação, correspondente a 12 (doze) prestações alimentícias, pois se aplica o mesmo parâmetro para a mensuração do valor da causa nas ações de natureza alimentícia” (Acórdão 1924557, 0700264-40.2024.8.07.0009, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.).
6. Recurso conhecido e desprovido.